Tribunal: TJDFT
Processo: 0742505-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742505-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERYLANE PONTES DA SILVA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Merylane Pontes da Silva contra decisão do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 248771568 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0712216-52.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora em caráter antecedente para fornecimento do tratamento de oxigenoterapia hiperbárica. Na decisão agravada, consignou o juízo de origem a necessidade de emissão prévia de Nota Técnica pelo NATJUS para fins de análise do pedido antecipatório, com possibilidade de reanálise da decisão de indeferimento após 30 dias. Disse aplicável, por analogia, os Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Em razões recursais (Id 76874902), a agravante informa, inicialmente, lhe ter sido concedida a gratuidade de justiça. Sustenta ter a decisão agravada se equivocado ao aplicar indevidamente os Temas 6 e 1234 do STF, que tratam exclusivamente de medicamentos, à oxigenoterapia hiperbárica (OHB), que é procedimento médico regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina e não medicamentos. Aponta ter a Nota Técnica do NATJUS mera natureza consultiva, não podendo ser considerada como requisito obrigatório para a concessão da tutela de urgência, especialmente diante da urgência do caso concreto, em que a paciente apresenta feridas abertas, dor e risco de infecção. Argumenta que a probabilidade do direito está demonstrada pela prescrição médica fundamentada, pela gravidade do quadro clínico da paciente e pela urgência do tratamento, que visa evitar complicações severas e preservar sua dignidade. Reputa presentes os pressupostos para concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante de todo o exposto, requer a Agravante, em primeiro lugar, o recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a devida formação do instrumento e a tramitação regular perante este Egrégio Tribunal. Em caráter urgente, requer-se a concessão imediata de efeito ativo (CPC, art. 1.019, I), para determinar que o Distrito Federal seja compelido a fornecer e custear as sessões de oxigenoterapia hiperbárica prescritas à paciente, em número suficiente para o tratamento integral de seu quadro clínico, no prazo máximo de cinco dias, seja em unidade própria, credenciada ou, inexistindo disponibilidade, em clínica particular habilitada. Para assegurar a efetividade da ordem judicial, pede-se a fixação de multa diária em caso de descumprimento, em valor suficiente para coibir a inércia administrativa. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessária medida intermediária, requer-se ao menos a autorização imediata para o início de 20 sessões do tratamento, com posterior reavaliação clínica e judicial. Dessa forma, garante-se que a paciente não fique desassistida no período em que se aguarda eventual manifestação técnica complementar. Requer-se, ainda, a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, bem como a manifestação do Ministério Público, em razão da matéria tratar de saúde pública e da gravidade do quadro da Agravante. Ao final, pugna-se pelo provimento definitivo do recurso, para reformar integralmente a decisão agravada, deferindo-se a tutela de urgência pleiteada e assegurando à paciente o acesso imediato ao tratamento prescrito. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 248771568 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, estão evidenciados tais requisitos. Explico. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, com vistas a lhe fornecer tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, destinado a promover, segundo relato de sua exordial, uma eficaz cicatrização de feridas na região da axila, relacionadas a procedimento cirúrgico realizado como terapia para a moléstia de Hidradenite Supurativa grave – Hurley III (CID: L73.2). A decisão agravada indeferiu o pedido liminarmente postulado, ao argumento de ser necessária prévia manifestação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) quanto à eficácia e segurança do tratamento indicado pelo médico assistente. Pois bem. O direito fundamental à saúde é constitucionalmente assegurado como direito social no art. 6o da Carta da República e encontra disciplina, no campo da seguridade social, no art. 196 da Carta da República. Reforçando o dever do Estado com ações e serviços de saúde, a Lei 8.080/90 reconhece compreender a assistência farmacêutica esse direito fundamental do ser humano (art. 6o, I, “d”), uma vez que voltada a atender à finalidade de a todos garantir acesso a medicamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde. Quanto ao tema saúde pública, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada - STA 175, requerida pela União, expressamente fixou parâmetros a serem observados no caso concreto quando judicializada a questão relativa ao fornecimento de medicamentos, com o que, para as demandas instauradas a esse objetivo, que devem ser analogamente aplicadas a procedimentos terapêuticos, estabeleceu necessário que fossem instruídas com evidências científicas justificadoras da prescrição médica feita ao paciente. Ponderando os diversos elementos relacionados à materialização do direito à saúde como de direito social, a egrégia Suprema Corte fixou diretrizes a serem observadas pelo Poder Judiciário em julgamento de ações prestacionais dessa natureza, a saber: a) Necessária verificação da existência de política pública relativamente à prestação de saúde postulada; b) Se existente política pública específica, haveria o Poder Judiciário de determinar a execução da política pública em respeito ao direito subjetivo da parte quando caracterizada omissão ou prestação deficiente; c) Se inexistente política pública, necessário considerar: c.1) Estar o medicamento relacionado em protocolo do SUS; c.2) O motivo do não fornecimento, se decorrente de omissão legal ou administrativa; se há registro na ANVISA; c.3) A eficácia do tratamento – sua adequação e necessidade; c.4) A existência de eventual outra alternativa fornecida pelo SUS; d) Se se trata de medicamento/tratamento experimental. Por seu turno, o colendo Superior Tribunal de Justiça, apreciando tema relativo ao fornecimento de medicamentos não constantes de atos normativos baixados pelo SUS, em conclusão de julgamento no REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou orientação no Tema Repetitivo 106 no sentido de que “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos”: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Enfim, sob esse quadro deve ser apreciado, em análise prefacial, o interesse da agravante. Nos termos do direito positivado pela jurisprudência das cortes superiores de justiça é imprescindível verificar a existência de elementos objetivos, segundo diretrizes por elas firmadas, que justifiquem a pretendida imposição ao Poder Público do dever de custear medicamento ou tratamento não disponibilizado pelo SUS. Da análise do processo de referência, constata-se a impossibilidade da autora, enquanto beneficiária da gratuidade de justiça, de custear o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica orçado em mais de vinte e um mil reais (Id 248769839). Em paralelo, percebe-se dos relatórios médicos colacionados aos autos (Ids 248769832 e 248769833), elaborados pelo Hospital Universitário de Brasília, ter sido categórica a médica que assiste a autora em descrever a situação como severa, bem como o quadro de dor que a aflige e a necessidade do tratamento, nos seguintes termos: Paciente Maryane Pontes da Silva do sexo feminino, com diagnóstico de hidradenite supurativa em estágio III de Hurley desde 2003, apresentando lesões crônicas em regiões axilares bilaterais, inframamária, inguinal e glútea. Foi submetida à excisão cirúrgica total em região axilar, com cicatrização por segunda intenção. (...) Diante da complexidade do caso e das características da ferida cirúrgica, propõe-se o uso da oxigenoterapia hiperbárica (OHB) como tratamento adjuvante no pós-operatório. (...) Destacou, ainda, que “a demora da providência do tratamento proposto oferece risco de sofrimento físico, psíquico, incapacidade produtiva com comprometimento da mobilidade dos membros superiores. O risco é severo e permanente” (Id 248769833). Não só. As fotos colacionadas ao Id 248769837 deixam evidente a gravidade do quadro clínico da agravante, caracterizada por múltiplos abscessos e fístulas que foram removidas em abordagem cirúrgica complexa, cujo processo cicatricial precisa ser tratado devidamente, sob risco de a paciente ficar vulnerável a infecções e inflamações graves, e com grave risco de morbidade. Diante de tal quadro, em análise preambular, própria desse momento inicial do processo, destaco ser necessária a abordagem pleiteada pela agravante, como tratamento adjuvante à sua cicatrização de suas feridas, registrado na Anvisa, e que é, até mesmo, disponível no âmbito do SUS, segundo o relatório médico acostado, para os casos de pé diabético, porquanto aumenta a oxigenação tecidual e estimula a formação de novos vasos sanguíneos. A respeito do tema, colaciono julgados deste e. TJDFT, inclusive de sua 8a Turma Cível, que atestam a possibilidade de deferimento da oxigenoterapia hiperbárica em tais casos. Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. FAVORÁVEL COM RESSALVAS. RESP. 1657156/RJ. TEMA N. 106. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELO SUS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO PRESCRITO. REQUISITOS PREENCHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que condenou o ente requerido a fornecer à autora o tratamento médico de Oxigenioterapia Hiperbárica para o tratamento de Úlcera Venosa Crônica no Membro Inferior Esquerdo, após a ineficácia de outros tratamentos fornecidos pelo SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal está obrigado a fornecer o tratamento não padronizado pelo SUS, prescrito à autora; (ii) verificar se os requisitos estabelecidos no Tema Repetitivo n. 106 do c. STJ foram preenchidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 196 da CF/88 insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 4. O c. STJ fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Tratando-se de terapêutica adjuvante registrada na ANVISA, prescrita por médico assistente como necessária ao tratamento da enfermidade que acomete a autora, excluindo-se as opções terapêuticas disponíveis no SUS, é certo que o fornecimento do tratamento pleiteado deve ser assegurado. 5.1. A alegação de insuficiência de recursos e a ausência de parecer favorável pela CONITEC não devem ser utilizadas como justificativas para negativa do fornecimento de tratamento necessário ao combate à enfermidade que acomete o cidadão, diante de conflito oponível à efetivação do seu direito fundamental à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e improvida. Honorários sucumbenciais majorados. Tese de julgamento: 1. O Estado é obrigado a fornecer tratamentos médicos não padronizados pelo SUS, desde que comprovada sua necessidade, o esgotamento das alternativas terapêuticas fornecidas pela rede pública, a incapacidade financeira do paciente e o registro na ANVISA. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o e 196; LODF, art. 204. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1657156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018. (Acórdão 1934326, 0701855-10.2024.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.) – grifos nossos APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO NÃO OFERTADO PELO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal-CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. 2. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. O Estado possui o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. 4. Sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. 5. No caso, o paciente demonstrou que necessita de oxigenoterapia hiperbárica, que possui registro na ANVISA, embora ainda não padronizado pelo SUS. Ademais, ficou caracterizada sua incapacidade para arcar com os custos do tratamento e a imprescindibilidade da terapia, o que, nos moldes do Tema 106 do STJ, autoriza a intervenção judicial para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer ou custear o tratamento. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1959816, 0702025-79.2024.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) – grifos nossos Assim, tenho por demonstrada a probabilidade do direito invocado pela agravante ao acolhimento da pretensão de obter a condenação do ente requerido na obrigação a lhe fornecer as sessões de Oxigenioterapia Hiperbárica indicadas para auxiliar na resolução do complexo processo cicatricial indicado. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses dois requisitos, notadamente porque a agravante está atualmente feridas abertas, com dor e poderá sofrer possíveis infecções e ser internada caso não submetida ao tratamento proposto. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao réu, sob pena de multa a ser oportunamente estipulada, que submeta a agravante ao tratamento médico-hospitalar de OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA, na forma indicada no relatório médico de Id 248769832, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias da presente decisão, condicionada à reavaliação por médico especialista em medicina hiperbárica após a realização de cada 10 sessões do procedimento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação conforme o art. 1.019, III, c/c o art. 178, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora